Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011732-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE HIDEKO IAMASSAKI UMEKAWA - CPF: 771.033.351-68 (APELANTE), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA - CPF: 738.759.101-68 (APELANTE), MARICLER LANDVOIGT - CPF: 871.938.179-49 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL (DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CERTIDÃO DE ÓBITO E PROVAS TESTEMUNHAIS) – DEMAIS TESTEMUNHOS QUE NÃO DESCONSTITUEM A UNIÃO CONTÍNUA, PÚBLICA E DURADORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração probatória suficiente de união pública, contínua e duradora, à luz do artigo 1.723 do Código Civil, é viável o reconhecimento de união estável, destacando-se a existência de declaração de união estável na certidão de óbito e também que os depoimentos indicam a existência da união estável entre a Apelada e o falecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
SIMONE HIDEKO IAMASSAKI UMEKAWA e OUTRA
,
em face de

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem no 1011732-08.2019.8.11.0003
, proposta por
MARICLER LANDVOIGT
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido formulado pela requerente, em consonância com o art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre ela e KEITIRO UMEKAWA (qualificados nos autos), mantida pelo período de 01.11.2004 até 04.09.2019, data do falecimento deste. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em síntese, as Apelantes alegam que “(...) Para o reconhecimento da união estável, é imprescindível haver elementos convincentes de que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito. Sendo necessários inúmeros outros requisitos, tais como convivência, ânimo ou objetivo de constituir família, notoriedade, estabilidade ou duração prolongada, que devem ser demonstrados de forma contundente”; e que “(...) Na hipótese dos autos, pela documentação ora juntada e os depoimentos das testemunhas não verificou-se a presença dos requisitos e dos elementos convincentes da existência do relacionamento do casal pelo período ininterrupto de 01.11.2004 até 04.09.2019, de forma contínua e duradoura, configurando União Estável, tutelada tanto pelo art. 226, § 3o da Constituição Federal, quanto pelo artigo 1.723 e seguintes do Código Civil”. (ID. Num. 133972836 - Pág. 3)

Diz que “(...) o parecer do Ministério Público, acertadamente concluiu pela inexistência convivência familiar pública e duradora entre a requerente e o falecido. No caso dos autos restou comprovado pelo depoimento das testemunhas, que relacionamento entre a requerente e o falecido seria por prestação de serviços diversos”.

Defende, portanto, a inexistência da figura jurídica da União Estável havida entre o falecido e a requerente.

Requer o provimento do apelo para o fim de que seja julgado improcedente o pedido de reconhecimento da união estável.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem no 1011732-08.2019.8.11.0003
, proposta por
MARICLER LANDVOIGT
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido formulado pela requerente, em consonância com o art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre ela e KEITIRO UMEKAWA (qualificados nos autos), mantida pelo período de 01.11.2004 até 04.09.2019, data do falecimento deste.

Pois bem.

Malgrado as alegações da parte Apelante, tem-se que o acervo probatório, composto por fotos, bem como por depoimentos, demonstram a relação amorosa entre a Apelada e o falecido, em sua forma pública, contínua e duradoura, preenchendo, portanto, os requisitos para o julgamento de procedência do pedido de reconhecimento de união estável “post mortem”, à luz do artigo
1.723, do Diploma Civil,
in litteris
:

“
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
”

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O DE CUJUS E A APELADA DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise do conjunto fático probatório a apelada logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando o preenchimento dos requisitos configuradores da união estável, quais sejam, a convivência de forma contínua, pública, duradoura e com o objetivo de constituição de família, nos termos do que determina a regra do artigo 1.723 do Código Civil, há que ser mantida a sentença que reconheceu a união estável.- (N.U 0000824-91.2010.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Note-se que na certidão de óbito, há anotação de que o falecido “deixou convivente em união estável (...)”, e também que há depoimentos alegando que a Apelante (filha do falecido) não possuía com ele bom relacionamento; e também não contribuía para o desenvolvimento de sua irmã (filha do falecido/deficiente física), que ficava sempre sobre os cuidados do falecido e da apelada.

Desse modo, o depoimento de Cleonice Namie Yamassaki e de Ermínia Pereira dos Santos é suficiente para reconhecer que o falecido e a apelada viviam em união com base familiar, de forma pública, contínua e duradora, vivendo como casados, por período de quase 15 anos.

A esse respeito, reproduzo parte da sentença:

“(...) acerca do instituto da união estável e tendo como norte essa linha de intelecção, volvendo os olhos para o caso dos autos, após vagaroso estudo do caderno processual e tendo este magistrado contato direto com as provas, conclui-se que a autora e o falecido constituíram relação de união estável, na medida em que conviviam como marido e mulher, de forma pública, contínua e duradoura.

20.
Isso porque a requerente aportou aos autos um farto arcabouço documental probatório, dentre as quais se encontram as fotos juntadas no ID: 54925243 e a certidão de óbito de ID: 24562841. Ademais, os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora foram conclusivos no sentido de demonstrar o relacionamento amoroso que esta manteve com o falecido, em especial os depoimentos das testemunhas Cleonice Namie Yamassaki e Erminia Pereira dos Santos.

21.
Assim, conclui-se que é imperioso o julgamento procedente do pedido em apreço, para declarar a união estável mantida pela autora e pelo
de cujus
durante o período de 01.11.2004 até 04.09.2019, data do falecimento deste.

22.
Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado pela requerente, em consonância com o art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável havida entre MARICLER LANDVOIGT e KEITIRO UMEKAWA (qualificados nos autos), mantida pelo período de 01.11.2004 até 04.09.2019, data do falecimento deste”.

Saliente-se o profundo respeito ao parecer da promotoria que laborou perante o primeiro grau, e considerou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável, sendo este também a posição da Procuradoria-Geral de Justiça, em sede recursal; todavia, tal posicionamento não vincula este julgamento, possuindo caráter opinativo, salientando-se

também que, a meu viso, a conclusão do parecer que levou em consideração relatos testemunhais de Joscelina Benta das Chagas Mattos e Maria Cardoso de Farias Silva, no sentido de ausência de relação amorosa, não pode ser dissociada das demais provas (certidão de óbito apontando a união estável, os depoimentos de Cleonice Namie Yamassaki e de Ermínia Pereira dos Santos, além de fotografias demonstrando o convívio).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022